Tribunal: TJES
Processo: 0000988-90.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000988-90.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Os apelantes buscam absolvição, reconhecimento do tráfico privilegiado e redução de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a procedência do pedido de absolvição dos réus quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(ii) analisar o cabimento do reconhecimento do tráfico privilegiado em relação ao réu Antônio Carlos;
(iii) avaliar a proporcionalidade da dosimetria das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) permanece, tendo em vista o conjunto probatório que demonstra a materialidade e autoria, com fundamento em apreensão de 2,5kg de maconha, depoimentos consistentes de policiais militares e circunstâncias do flagrante.

O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) não restou configurado, dada a ausência de elementos que comprovem a estabilidade e permanência da suposta associação entre os réus, conforme jurisprudência do STJ e TJES, que exige vínculo duradouro para caracterização do delito. Assim, justifica-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado foi afastado, pois Antônio Carlos é reincidente, o que inviabiliza a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria, verificou-se ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, sendo esta redimensionada. Para Antônio Carlos, a pena foi reduzida para 8 anos de reclusão e 800 dias-multa. Para Marcos Vinício, considerando a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, a pena definitiva foi fixada em 8 anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento
:

O crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se configurando em casos de concurso eventual.

O depoimento de policiais prestado em juízo constitui prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas, desde que não existam elementos que desabonem sua credibilidade.

A exasperação da pena-base requer fundamentação concreta, não se admitindo razões genéricas ou ínsitas ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 35; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/10/2016; TJES, Apelação nº 026140004057, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 15/08/2018; TJES, Apelação nº 024140069014, Rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal, j. 08/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA e MARCOS VINÍCIO BIANCHI FIGUEIREDO,
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pela prática dos crimes previstos no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06, aplicando a Antônio Carlos a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem)
dias-multa, em regime inicial fechado, e a Marcos Vinício a pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2.250 (dois mil, duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu
Antônio Carlos
requer a absolvição dos crimes dos arts. 33 caput e 35 da Lei 11.343/06, a redução da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Por sua vez, o réu Marcos Vinício pugna pela absolvição do crime do art. 35 da Lei 11.343/06 e pela redução da pena (id. 10942530).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11163354). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11200235).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA e MARCOS VINÍCIO BIANCHI FIGUEIREDO,
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pelas práticas dos crimes previstos no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06, aplicando a Antônio Carlos a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem)
dias-multa, em regime inicial fechado, e a Marcos Vinício pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2.250 (dois mil, duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu
Antônio Carlos
requer a absolvição dos crimes dos arts. 33 caput e 35 da Lei 11.343/06, a redução da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Por sua vez, o réu Marcos Vinício pugna pela absolvição do crime do art. 35 da Lei 11.343/06 e pela redução da pena (id. 10942530).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11163354). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11200235).

De acordo com a denúncia:

“no dia 23 de março de 2022, por volta das 18h35min, na Rua Augusto Gotardo, atrás da Moto Litoral Concessionária Honda, Bairro Muquiçaba, nesta Comarca, os réus, agindo de forma livre e consciente, em união de desígnios, traziam consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática deste delito. Narram os autos que, durante patrulhamento, uma equipe da Força Tática recebeu informações de que um indivíduo ligado ao tráfico de drogas na Comarca estava rondando o Bairro Muquiçaba a bordo de um veículo VW/Fox de cor prata, placa MTV3G78. Diante das informações, a equipe seguiu em busca do referido veículo, tendo o encontrado na Rua Augusto Gotardo, atrás da Moto Litoral Concessionária Honda, Bairro Muquiçaba, no momento em que um indivíduo branco, alto e com cabelo comprido entrava no banco de trás do veículo referido. Realizado a abordagem e busca pessoal nos 3 ocupantes do veículo, nada de ilícito foi encontrado com os caronas Bianca de Paula e o réu Marcos Vinício, mas com o réu Antônio Carlos, que conduzia o veículo, foi encontrado no bolso da bermuda a quantia de R$ 1.245,00 em notas fracionadas. Realizada a busca no veículo, foi encontrado debaixo do banco do motorista 1 sacola preta contendo 3 tabletes grandes de maconha enrolados em fita azul, pesando, aproximadamente 2,5kg. Indagados pelos policiais, os réus informaram que o entorpecente pertencia ao réu Antonio Carlos e que iria vender juntamente com o réu Marcos Vinicio, alegando que Bianca sequer tinha ciência dos entorpecentes. No intuito de recuperar mais entorpecentes de propriedade dos réus, a equipe da Força Tática se deslocou até a residência de Marcos Vinicio e com anuência do irmão dele, Sr. Felipe Bianchi Figueredo, foi realizada busca no quarto do réu, onde encontraram 1 bucha de maconha, material para embalo de entorpecentes, 1 folha com anotações do tráfico e a quantia de R$ 700,00 em notas fracionadas. Insta salientar que os réus são conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas, tendo o réu Antonio participação no tráfico de drogas do Bairro Portal Club e na comarca de Anchieta/ES, enquanto o réu Marco tem participação no tráfico de drogas dos Bairros Sol Nascente e Muquiçaba, ambos nessa Comarca. Impende ressaltar que, ambos os réus possuem histórico criminal, tendo o réu Antônio passagem por crime no Sistema Nacional de Armas, roubo, roubo majorado, homicídio qualificado e homicídio simples e o réu Marcos duas passagens por tráfico de drogas. Interrogados na esfera policial, ambos os réus se reservaram ao direito de permanecer em silêncio.(...).”

- DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais militares receberam informações de que um indivíduo ligado ao tráfico de drogas estava rondando o Bairro Muquiçaba a bordo de um veículo VW/Fox de cor prata, placa MTV3G78. Na abordagem, o réu Antônio Carlos conduzia o veículo, sendo encontrado no bolso da sua bermuda a quantia de R$ 1.245,00 em notas fracionadas e debaixo do seu banco 3 tabletes de maconha pesando aproximadamente 2,5 kg.

O policial militar
André Luiz Loureiro Lemos
afirmou em Juízo que participou da prisão em flagrante dos réus, confirmando a apreensão de droga no interior do veículo e que havia dinheiro em notas trocadas com o réu Antônio Carlos, que assumiu a propriedade da droga e confessou que ele e o corréu estariam indo fazer a entrega. Disse ainda que quando Marcos Vinícios ingressou no veículo a droga já estava no seu interior. Relatou também que foram feitas buscas na residência de Marcos Vinícios sendo encontrada uma pequena quantidade de droga, material para embalo e um caderno de anotações. Por fim, afirmou que os réus são envolvidos no tráfico de drogas, conhecendo eles de abordagens anteriores.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Igor Gomes Vieira confirmando que receberam informações que o veículo Fox iria fazer uma entrega de droga e o abordaram no bairro Muquiçaba. Disse que Antônio Carlos era o condutor do veículo e debaixo do seu banco foi encontrado o entorpecente. Relatou ainda que os réus possuem envolvimento no tráfico, sendo que Marcos Vinícios atua nos bairros Sol Nascente e Muquiçaba e Antônio Carlos no bairro Portal Club e no município de Anchieta.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Em Juízo, o réu Antônio Carlos negou a autoria do crime e disse que o réu Marcos Vinício havia pedido uma carona. Por sua vez, Marcos Vinício disse que pediu uma carona para o réu Antônio e que quando avistou a guarnição militar dispensou as drogas que estavam em sua posse no chão do carro e que o corréu não sabia das drogas.

Como visto, a versão dos réus não encontra amparo nas demais provas dos autos, já que as testemunhas relataram que Marco Vinício ingressou no veículo sem nenhuma sacola nas mãos e que a droga foi encontrada debaixo do banco do motorista.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, transportarem entorpecentes cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

-
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

O delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado aos acusados não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

As provas produzidas demonstram que a prática do crime de tráfico de drogas, mas não há nenhuma prova que demonstre que a conduta fosse praticada de forma habitual, com divisão de tarefas ou com o mesmo modo de execução.

Os policiais militares relataram que tinham conhecimento do envolvimento dos réus no tráfico, inclusive, informaram sobre abordagens anteriores, mas não esclareceram sobre a atuação deles em conjunto. Vale destacar ainda que, segundo relato das testemunhas, os réus atuavam em bairros distintos.

Tal situação me leva a concluir que a prova utilizada traduz a existência de mero concurso eventual de agentes não punível a título de associação para o tráfico, diante da ausência de estabilidade e permanência entre os recorrentes, o que implica na impossibilidade de indicar há quanto tempo ou em quais outros contextos de tempo e lugar os dois acusados estavam realizando o comércio ilícito de entorpecentes.

Portanto, entendo pela absolvição dos réus pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/06).

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2.
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Precedentes
. 3. A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante na aplicação das circunstâncias judiciais foi genérica, sendo indispensável redução da pena-base. Recursos parcialmente providos.

(TJES, Classe: Apelação, 026140004057, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018) GRIFEI.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) TESE ABSOLUTÓRIA SUPERADA PALAVRA DOS POLICIAIS E CONTEXTO DO FLAGRANTE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ABSOLVIÇÃO DOSIMETRIA REFORMA RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, visa punir condutas associadas à mercância de entorpecentes. Possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo. Precedente STJ. Não se exige que todos os núcleos de conduta, ou conjunto deles, se façam presentes para a consumação do delito, bastando que uma das condutas alistadas no caput do artigo, ou mesmo no seu §1º, esteja presente para estar o réu sujeito a uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento. Precedente STJ. No caso, apesar da insurgência da Defesa, o contexto do flagrante, bem como os depoimentos dos Policiais desvendaram o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. 3.
O crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06) depende da comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33, caput e § 1 o , e 34, da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Associação permanente e estável não comprovada judicialmente nos autos. Absolvição
. 4. Recurso provido parcialmente para absolver do crime de associação para o tráfico, mantendo-se a condenação pelo tráfico.(TJES, Classe: Apelação, 024140069014, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/08/2018) GRIFEI.

Assim, por ausência de provas, absolvo os acusados do delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006.

- DA DOSIMETRIA

Do réu Antônio Carlos

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 11 (onze) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, os antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
.

A
culpabilidade
do acusado

é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, o acusado continuou praticando crimes;
antecedentes
são maculados, referente aos autos de número 0009444-10.2014.8.08.0021, conforme documentação anexa; sobre a
conduta social
, do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui uma condenação criminal e responde por outras duas ações penais, pela prática dos crimes de homicídio e do sistema nacional de armas, conforme documentação anexa, registrando que o mesmo também é conhecido pelos policiais em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes, conforme depoimentos prestados em juízo; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado transportou drogas destinadas a venda, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas e gerando insegurança na população; as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Como é sabido, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...) (AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

Ocorre que a valoração negativa das circunstâncias encontra-se desacompanhada de fundamentação idônea, merecendo ser afastada.

Como visto a ciência do ilícito não é suficiente para revelar uma maior culpabilidade, assim como o “espírito de ganância” não serve para fundamentar os motivos do crime já que o lucro fácil está contido na conduta comercializar a droga. Os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime também são genéricos, sendo que a quantidade de droga apreendida deve ser considerada nas circunstâncias do crime em reforço argumentativo.

Vale destacar que as condenações anteriores do réu já foram valoradas nos antecedentes, não sendo possível a sua valoração para a personalidade.

Assim, na primeira fase, mantenho a valoração apenas dos antecedentes e circunstâncias do crime e redimensiono a pena-base para 08 (oito) anos e de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena.

Para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, tratando-se de réu reincidente, não é possível a aplicação do redutor.

Desta forma, fixo a pena definitiva em
08 (oito) anos e de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

-Do réu Marcos Vinício

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 11 (onze) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, os antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
.

A
culpabilidade
do acusado

é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, o acusado continuou praticando crimes;
antecedentes
são maculados, em razão da condenação referente aos autos de número 0001031-13.2011.8.08.0021, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme documentação anexa;
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados;
personalidade
voltada a prática de crimes, uma vez que o acusado possui condenações criminais com trânsito em julgado e é conhecido pelos policiais em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas, conforme depoimentos prestados em juízo; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor da ré, uma vez que motivada pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado foi preso transportando drogas, que seriam destinadas a venda, além de guardar e ter em depósito drogas e anotações referentes ao tráfico em sua residência, o que demonstra que o acusado iria expôr muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Pelos motivos já expostos, mantenho apenas a valoração dos antecedentes e circunstâncias do crime e redimensiono a pena-base para 08 (oito) anos e de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, tendo agido com o magistrado em aumentar a pena em 06 (seis) meses já que se trata de multirreincidente. Assim, fixo a pena intermediária em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para absolver os réus da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII do CPP, redimensionando a pena do réu Antônio Carlos para 08 (oito) anos e de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa e do réu Marcos Vinícios para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto.